Tribunal: STF
Processo: ARE 1479650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 07.03.2024 (e-Doc. 36) e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de drogas Recurso defensivo Sentença condenatória Absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria suficientemente comprovadas Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos corroborados pela confissão do réu Condenação mantida Dosimetria Pena base fixada no mínimo legal Reincidência e confissão espontânea compensadas integralmente na origem Inaplicável o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 Regime fechado acertadamente fixado Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal Recurso Improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1474701-AgR, de minha relatoria, Presidente).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESACATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. O princípio da individualização da pena, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17/09/2012; AI 797.666-AgR, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 08/10/2010; AI 796.208-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/05/2012; ARE 665.486-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09/04/2012. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 4. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL. DESACATO. CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DO FIM DE SEMANA. RECURSO DA CONDENADA ALEGANDO EXALTAÇÃO E EMBRIAGUEZ PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE E ABSOLVIÇÃO OU REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS APLICADA PORQUE NÃO EXISTE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recorrente foi denunciada e condenada como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 3.7.2011, por volta das 9h30min, nas dependências da 14ª Delegacia de Polícia, Gama-DF, a recorrente desacatou, por meio de palavras, a policial civil M.D.F.P.V., durante o exercício de suas funções. 2. Há prova suficiente da materialidade e autoria, consoante destacado na sentença. Não há falar na absolvição por atipicidade. No crime de desacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido (STF – HC 83.233, Rel. Ministro Nelson Jobim), sendo, portanto, ‘Dispensável a exigência de ânimo calmo para incidência da figura típica do crime de desacato, não excluída pelo estado de exaltação ou cólera do agente’ (TJDFT – APJ 2007.09.1.007848-8. Rel. Juiz Alfeu Machado, 2ª TRJE/DF). Ademais, também não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, de acordo com o artigo 28 do Código Penal (TJDFT – APR 2010.05.1.005601-5, Rel. Desembargadora Sandra De Santis, 1ª Turma Criminal). 3. Não merece reforma a sentença em relação à pena restritiva de direitos com a obrigação de permanência em casa de albergado ou estabelecimento adequado, pois, na impossibilidade de cumprimento daquela, a sentença especifica a prestação de serviços à comunidade. Recurso conhecido e não provido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 741098-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de desacato. Artigo 331 do CP. 4. Fixação do regime prisional semiaberto. 5. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justificaram a reprimenda mais severa. Ausência de violação ao princípio da individualização da pena. Inaplicabilidade do Enunciado 719. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 675214-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente